Tribunal: STF
Processo: RE 393249
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA À CF/88.
INADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão de origem que determinou a devolução
imediata dos valores recolhidos por consorciados desistentes, com
fundamento na legislação ordinária (Leis nºs 8.078/90 e 8.117/91 e
Circular/Bacen nº 2.196/92).
2. É inadmissível o recurso
extraordinário no qual, a pretexto de ofensa ao princípio da
legalidade, pretende-se a exegese de legislação infraconstitucional.
 Ofensa à Constituição meramente reflexa ou indireta, de exame
inviável nesta sede recursal (Súmula STF nº 636).
3. Agravo
regimental improvido.